Tribunal: STF
Processo: ARE 1243798
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ampliando a condenação, confirmou o entendimento do Juízo quanto à inserção do réu nas sanções previstas pela prática dos crimes dos artigos 16, 21 e 22 da Lei nº 7.492/1986, combinado com o 71 do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI e LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 82, alínea c, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Argui a nulidade dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a impossibilidade de condenação com base em prova ilícita.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária a interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
     Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. "DÓLAR -CABO". ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 7.492/86. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 16 DA LEI 7.492/86. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO.
    1. O Sistema financeiro Nacional, consoante preconiza o art. 192 da Constituição Federal, configura-se como um complexo estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir os interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem. O bem jurídico tutelado pela Lei 7.492/86 é supraindividual e não a simples higidez de determinada instituição financeira.
    2. Configura-se o crime de evasão de divisas quando o agente se utiliza da estrutura de uma instituição financeira clandestina para realizar operações dólar -cabo.
    3. Tratando-se o réu de funcionário de instituição financeira legítima, regularmente autorizada pelo Banco Central a desempenhar tal mister, a consumação de operação denominada "dólar -cabo" enseja agravamento da pena base em razão de sua maior culpabilidade. O agente que se vale de conhecimentos bancários, de sua honorabilidade junto ao mercado, bem como da própria estrutura de instituição financeira internacional com o fito de cometer evasão de divisas deve ser apenado de forma mais rigorosa em razão da alta reprovabilidade de sua conduta.
    4. O engenhoso e sofisticado esquema utilizado nas condutas dirigidas à evasão de divisas, por ser circunstância de caráter objetivo, não se presta para fundamentar o desvalor da culpabilidade do agente, a qual deve ser analisada a partir das condições pessoais do réu. Vetorial reputada neutra, servindo o referido fundamento, contudo, na justificação da desfavorabilidade das circunstâncias do delito.
    5. A remessa ao exterior de vultosa quantia de dinheiro por intermédio do mercado paralelo enseja exasperação da pena base em razão da vetorial consequências do crime.
    6. A Lei 4.595/64 exige prévia autorização do Banco Central para que instituições financeiras funcionem no país, razão pela qual a prática de atos voltados à captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, antes do competente ato administrativo, implica consumação do delito previsto no art. 16 da Lei 7.492/86. O art. 1° da Lei 7.492/86 equipara a pessoa natural que pratica tais atividades não autorizadas à instituição financeira para fins penais.
    7. Configurado o concurso material entre os delitos dos arts. 16 e 22 da Lei 7.492/86, pois derivados de mais de uma ação autônoma praticada pelo agente, forte no art. 69 do CP.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    A par desse aspecto, no que diz respeito à extinção da punibilidade em razão da adesão a regime de regularização tributária previsto na Lei nº 13.254/2016, o que sustentado não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator